Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702927-33.2017.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: MANOEL HAMILTON TORRES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. ART. 833, INCISO XII, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRA JÁ CONCLUÍDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 833, inciso XII, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra”. Dessa forma, tem-se que a impenhorabilidade recai apenas sobre os valores provenientes da venda de unidades imobiliárias em construção, a fim de viabilizar que a construtora finalize a obra, sem prejuízo aos terceiros adquirentes das unidades. 2. Se o imóvel objeto da presente demanda já está concluído, tem-se que os valores penhorados não mais se destinam à execução da obra, sendo passíveis, portanto, de constrição. 3. Agravo não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, sob o argumento de que somente o juízo universal da recuperação judicial poderá emitir ordens de constrições de seus ativos, pelo fato de que somente este juízo poderá com total certeza e conhecimento deferir medida constritiva sem que atinja os ativos essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda, propiciando assim o regular desenvolvimento do procedimento de soerguimento e principalmente, dando cumprimento do princípio basilar das empresas em recuperação judicial que é sua preservação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o tema referente à alegação de que somente o juízo universal da recuperação judicial poderá emitir ordens de constrições de seus ativos não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023